Tribunal: TJPA
Processo: 0832032-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832032-04.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
em face do Acórdão (ID. nº 16220160), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS (PERDAS E DANOS) E ACESSÓRIOS DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE POSSE
ajuizada por
RAIMUNDO DE SOUZA LIMA.

Inconformado, o embargante alega contradição no julgado, eis que no
recurso interposto pelo Poder Público foi demonstrado que as decisões proferidas nos autos não observaram que o
quantum
indenizatório fixado, no patamar superior a cinquenta e um mil reais, não abrange apenas um mês de aluguel e os encargos moratórios previstos em contrato, contemplando, igualmente prestações principais que já foram quitadas pela FUNPAPA e gerando enriquecimento ilícito ao Recorrido, o que não pode ser mantido por esse C. Tribunal.

Aduz ainda, que jamais afirmou que não devia qualquer valor, tendo, na verdade, suscitado que permanecia devedora do mês de dezembro de 2017 e respectivos encargos, e ainda suscitado que a indenização arbitrada era bem superior aos limites das obrigações realmente devidas.

Ante esses argumentos, requer o

conhecimento e acolhimento dos declaratórios, para atribuição de efeito modificativo ao r. acórdão embargado, sanando igualmente a contradição nele existente, a fim de dar provimento à Apelação interposta, reformando parcialmente a decisão recorrida, de maneira expurgar os excessos flagrantemente existentes e delimitar sua abrangência ao único mês de aluguel em aberto e encargos moratórios devidos, cujo montante deverá ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16730788).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão foi devidamente debatido e fundamentado, que sobre os aluguéis já adimplidos pelo embargante, é oportuno destacar que a fundação reconhece, em sua contestação e em suas razões recursais, que o referido pagamento não teria incluído um dos valores cobrados, senão vejamos os seguintes trechos de duas peças processuais:

“Contestação:
Nesse sentido, houve a quitação dos alugueres referentes a todos os meses cobrados na inicial, à exceção do mês de Dezembro de 2017,
conforme atestam os documentos em anexo, incluindo relatório técnico e demonstrativo financeiro dos pagamento, mediante transferências bancárias – DOC “C” devidamente liquidados -.”

“Recurso de Apelação:
Nesse sentido, demonstrou o recorrente que houve a quitação dos alugueres referentes a todos os meses cobrados na inicial, à exceção do mês de Dezembro de 2017
, conforme atestam os documentos em anexo, incluindo relatório técnico e demonstrativo financeiro dos pagamento, mediante transferências bancárias – DOC “C” devidamente liquidados -.”

Outrossim, imperioso ressaltar que a documentação constante nos autos aponta que o pagamento parcial ocorreu somente após o ajuizamento da ação e muito após o vencimento das obrigações contratuais, fazendo incidir, no caso, a regra do art. 395, do Código Civil:

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL.
MORA. INADIMPLEMENTO TERMO FINAL INDENIZATÓRIO. RESCISÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Ação de indenização por dano material. 2. Recurso especial interposto em: 14/02/2022. Concluso ao gabinete em: 03/05/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir qual o termo final de incidência da cláusula penal por atraso na entrega de unidade imobiliária quando houver rescisão contratual. 4. Na ocorrência de atraso na entrega de unidade imobiliária ao adquirente, ultrapassado o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização. Precedentes. 5. A multa por atraso visa a reparar o dano causado a outrem por violação de obrigação. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a inadimplência do promitente vendedor, isto é, o atraso na entrega do imóvel alienado, de acordo com jurisprudência desta Corte, cessará na data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves. 6. Em conformidade com o parágrafo único do art. 395, do Código Civil, caso a prestação, devido à mora, tornar-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos. Assim, admissível a rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, pois aquele que infringe um dever contratual principal ou lateral abre a possibilidade de resolução do contrato, sendo compatíveis os pedidos de rescisão de contrato e de indenização por perdas e danos. 7. Nada obstante a importância do interesse do contraente para a manutenção da avença, há firme a jurisprudência desta Corte Superior em preceituar que é "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos". Precedentes. 8. Nas hipóteses em que não chegou a haver a entrega das chaves de imóvel objeto de contrato de compra e venda, pois sobreveio sentença de procedência pela rescisão contratual, o marco final da multa compensatória por atraso na entrega do bem deve ser a data em que transitou em julgado a sentença. 9. Diante do exposto, o correto termo final da cláusula penal moratória deve ser computado a partir do trânsito em julgado da decretação da rescisão contratual. 10. Contudo, na hipótese sob julgamento, não há como aplicar essa compreensão, porquanto o recurso especial visa a alteração do termo final do dever de indenizar para a data da propositura da ação de rescisão contratual (conclusão da sentença) e o acórdão fixa a data da publicação da sentença. Assim, para não violar a regra do reformatio in pejus, deve ser mantido o teor do acórdão recorrido. 11. Recurso especial CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.997.300/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Considerando, portanto, o direito do embargado aos juros e à atualização dos valores que lhe eram devidos, entendo que a Fundação Papa João XXIII não logrou apontar, em suas razões recursais, motivo suficiente para a reforma da decisão.

Ademais, as partes contraentes assinaram e compactuaram em Contrato de Locação não residencial (nº 014/2013) a CLÁUSULA SEXTA - “Das penalidades e multas” contendo:

a) Perdas e danos inclusos custas processuais;

b) Multa de 2% ao mês por atraso mensal de aluguel; e

c) Juros demora de 1% ao mês sobre o montante de aluguéis apurados e vencidos.

Importante relembrar o período em que o imóvel objeto de contrato de locação permaneceu indisponível para uso, após sua devolução pelo locatário/Fundação Público que o restituiu em condições precárias. Recaindo, assim, sobre o locatário (idoso) a responsabilidade pela deterioração anômala do bem, circunstância que autoriza o locador a exigir, para além da rescisão do ajuste, indenização por perdas e danos.

Insta reforçar novamente que - o pagamento dos aluguéis atinentes aos meses de dezembro de 2015, julho a dezembro de 2017 e janeiro a abril de 2019,
não

foram acrescidos de correção monetária
, o que justificou o valor apontado.

Argui-se:

“Seria justo o arbitramento de “expurgar os excessos existentes”, face clausula escrita pactuada entre os contraentes, em que não se pode olvidar de que o contrato faz lei entre as partes?;

Caso fosse delimitado abrangência de um único mês de aluguel em aberto e encargos moratórios devidos, não deflagraria mácula ao princípio da boa-fé contratual e, da “supremacia do poder público” mormente em detrimento do particular, acarretando-lhe lesões a direitos legítimos?”

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/04/2024